Tribunal: TJDFT
Processo: 0018207-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÕES. VÍCIOS SANADOS. CORREÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INFORMAÇÃO INCLUÍDA NO JULGADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DA PARTE RÉ REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes.
3. Não tendo sido considerado a importância descrita em um dos recibos de pagamento acostado aos autos na fixação do valor da condenação à restituição da quantia paga a título de corretagem, mostra-se imperioso sanar o referido vício no julgado.
4. Existindo pedido nos embargos de declaração para que conste no v. acórdão a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais fixados em desfavor da parte autora, é oportuno registrar tal informação na parte dispositiva do julgado, embora não seja imprescindível.
5. As alegações que configuram mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, são incabíveis em sede de embargos de declaração, devendo ser objeto de recurso próprio.
6. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
7. Embargos de declaração do réu rejeitados. Embargos de declaração da autora acolhidos com efeitos infringentes.